Tribunal: STF
Processo: ARE 1465726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.



    1-Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Observa-se que as teses imputadas pelo Apelante em seus Embargos foram apreciadas, inexistindo qualquer vício que ensejasse o manejo de Embargos de Declaração, verificando-se que em realidade, a pretensão do Apelante, consistia na rediscussão da matéria já decidida pelo juízo, mostrando-se inviável pelo procedimento eleito. A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. Outrossim, observa-se da sentença de Embargos de Declaração, que a mesma possui o relatório e fundamentação, não havendo qualquer vício que importe em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.



    1- Mérito. A questão concerne em verificar o direito dos Apelados ao pagamento dos valores da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS).



    2-Os Apelados são servidores públicos municipais concursados e exercem atividade no Hospital do Pronto Socorro Municipal, situado na Trav. 14 de Março, no bairro do Umarizal e que desde outubro de 2003 tiveram suprimida a “gratificação” HPS que seria devida aos que exercem suas atividades em Hospital do Pronto Socorro Municipal.



    3-A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.



    4-Na ocasião do ingresso dos Apelados no serviço público, anos de 2002 e 2003 (Id 1453534 - Pág. 6/15), o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, como já enfatizado. Portanto, a vantagem pecuniária recebida pelos Apelados era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na referida lei.



    5-Observa-se, contudo, que a partir de outubro de 2003, o Município Apelante suprimiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) do contracheque dos servidores, passando a pagar o abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2003.



    6-Sendo a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, sendo este, espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, de forma que não prospera a alegação de substituição de um abono por outro. Precedentes desta Egrégia Corte.



    7-Apelação conhecida e não provida.



    8-Reexame Necessário. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.



    9-Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.



    10-Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. À unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente